Tribunal: TJES
Processo: 5008297-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: GESIANE LUCINDO SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE PARCELA DE RENEGOCIAÇÃO JÁ PAGA. DANO MORAL PRESENTE.
QUANTUM
EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre negativação indevida do nome da autora por parcela de renegociação que, à época do lançamento da restrição creditícia, já havia sido paga. As requeridas reconheceram a falha e solucionaram o problema assim que cientes do equívoco. Logo, a negativação indevida é incontroversa.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a ilegalidade dos atos praticados pelas rés, tendo declarado a inexistência do débito e condenado as requeridas no pagamento à autora de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). As requeridas interpuseram recursos inominados pugnando pela reforma da sentença.

(3).

Inicialmente,

confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem quanto à solidariedade da condenação. A requerida PICPAY afirma inexistir falha na prestação de seus serviços que embase a condenação solidária, principalmente pelo fato de a inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes ter sido realizada pela requerida ORIGINAL. Tais alegações não merecem prosperar, vez que é indiscutível sua participação na ocorrência do evento lesivo. Apesar de a negativação indevida ter sido realizada pelo Banco Original S.A, a responsabilidade é solidária, na medida em que o pagamento não reconhecido foi feito através do aplicativo PICPAY. Assim, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, bem como a prática do ato ilícito pelas rés ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(4).
Além disso, as provas dos autos são suficientes para se constatar o acerto do ato sentencial, ao passo que as próprias rés reconhecem que a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito de seu após o pagamento da parcela. Logo, trata-se de negativação indevida, apta a gerar danos morais presumidos (
in re ipsa
).

(5)
. Por outro lado, em que pese compreenda que a falha em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial da recorrida, dada a sua exposição à situação vexatória que, indubitavelmente, ultrapassa o mero dissabor, o valor arbitrado a título de indenização encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que as recorrentes sagraram-se vencedoras, pelo menos em parte, em seus pleitos recursais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)